Tribunal: STF
Processo: ARE 1325600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS REALIZADO EM LOCALIDADE DIVERSA DA LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (ART. 42, DA LEI N° 10.426/90). MUDANÇA DE MORADIA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS (ART. 36, DA LEI N° 10.426/90). NECESSIDADE DE AJUSTE DO VALOR. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de pedido formulado por policial militar, de pagamento de diárias e de valor correspondente a 2 (dois) soldos a título de ajuda de custo, tendo em vista o seu deslocamento para unidade de ensino (CEMET I - Recife) em localidade diversa da lotação (OME/10° BPM - Palmares), com permanência, ali, de 19 (dezenove) dias, para participação de Curso de Formação de Sargento. 2. O pagamento da ajuda de custo tem por pressuposto a mudança de moradia do servidor militar, como decorrência da sua movimentação para cargo ou serviço (art. 42, da Lei n° 10.426/1990). 3. Na hipótese, contudo, a movimentação do autor se deu para participação em curso, sem que isso tenha implicado em sua mudança de moradia, pois o estabelecimento em localidade diversa da localidade de lotação, pelo curto período de 15 (quinze) dias, não caracteriza mudança de moradia. 4. Assim, o decreto de improcedência do pedido de ajuda de custo merece subsistir. 5. O Estado não comprovou ter assegurado alojamento e alimentação ao autor, durante o período de participação do Curso. 6. Merece subsistir, portanto, a conclusão sentenciai de que, não tendo o Estado se desincumbido do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve pagar-lhe diárias, para "atender as despesas extraordinárias de alimentação e de pousada, devidas ao servidor militar durante seu afastamento da sede de sua OMF' (art. 36, Lei n° 10.426/90). 7. A Lei n° 10.426/1990 não condiciona o pagamento das diárias à comprovação das despesas, portanto, carece de respaldo a alegação do Estado de que o autor não teria se desincumbido do seu ônus probatório. 8. O valor das diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual é fixado pelo Decreto n° 25.845/03, diploma normativo com aplicação aos militares, conforme expressamente previsto no seu art. 25 ("As disposições do presente Decreto aplicam-se aos militares, respeitadas as normas específicas"). 9. Nos termos do art. 4° do Decreto n° 25.845/03, "as diárias serão pagas de acordo com a Tabela Única de Diárias para o Território Nacional, constante do Anexo Único, deste Decreto", que estabelece como valor de diária integral de Aluno Oficial - 1j2 /32 Ano, Subtenente, 1fj2f/3 2 Sargento, Cabo, Soldado 1 2 /2 2 2 2 Classe, Alunos do CAS, CFS, CFCb e CFSd, o valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme a Tabela acessível em sítio eletrônico da Secretaria de Administração. 10. O art. 4°, §2°, do Decreto n° 25.845/03, contudo, prevê que "para os deslocamentos relativos a participação em cursos, seminários, congressos, treinamentos e eventos similares, o valor das diárias será reduzido em 50% (cinqüenta por cento) a partir da 16 2 (décima sexta) diária consecutiva". 11. O autor, pois, faz jus à percepção de R$ 645,17 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), correspondente às 19 (dezenove) diárias para "atender as despesas extraordinárias de alimentação e de pousada, devidas ao servidor militar durante seu afastamento da sede de sua OMF' (art. 36, Lei n° 10.426/90), sendo as 15 (quinze) primeiras diárias no valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) cada, e as 4 (quatro) subsequentes no valor de R$ 18,98 (dezoito reais e noventa e oito centavos) cada. 12. A correção monetária incidente sobre a condenação deverá ser calculada seguindo as diretrizes estabelecidas no Enunciado Administrativo n° 21, da Seção de Direito Público deste TJPE, que prevê que, a partir da vigência da Lei n° 11.960/2009, deve ser utilizado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária. 13. Apelo do autor improvido e apelo do Estado parcialmente provido, à unanimidade de votos, em ordem a, mantendo o decreto condenatório ao pagamento de diárias ao autor, reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 645,17 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV e LV; 37, caput; 42; e 142, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente